Tribunal: TJDFT
Processo: 0732329-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cobertura de parto a termo. Carência contratual. Inexistência de urgência ou emergência obstétrica. Cláusula contratual legítima. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência requerida para determinar a autorização e o custeio de parto cesariano, incluindo tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, sob pena de multa diária.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o parto a termo configura hipótese de urgência ou emergência a afastar a cláusula de carência contratual prevista no art. 12, V, “a”, da Lei no 9.656/98; e (ii) se a tutela de urgência concedida na origem deve ser mantida diante da ausência de comprovação de risco iminente à vida da gestante ou do feto.
III. Razões de decidir
3. O parto a termo, entre a 37a e a 42a semana de gestação, é evento fisiológico previsível, não configurando urgência ou emergência médica nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/98. A mera recomendação de cesariana eletiva, motivada por antecedentes obstétricos ou fatores anatômicos, não é suficiente para caracterizar situação emergencial ou risco imediato à saúde, sob pena de esvaziar a ratio do regime de carência previsto na legislação.
4. O cumprimento dos prazos de carência fixados no contrato constitui instrumento legítimo de equilíbrio atuarial entre os beneficiários e as operadoras, não configurando prática abusiva quando observados os limites legais.
5. A ausência de prova de intercorrência clínica grave, como sofrimento fetal, hemorragia, pré-eclâmpsia ou ruptura prematura de membranas, afasta a caracterização de urgência obstétrica e, por conseguinte, a obrigatoriedade de cobertura imediata.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. O parto a termo, compreendido entre a 37a e a 42a semana de gestação, constitui evento fisiológico previsível e não caracteriza urgência ou emergência médica. 2. A cláusula de carência de 300 dias para partos a termo, prevista no art. 12, V, “a”, da Lei no 9.656/98, é legítima e deve ser observada na ausência de intercorrência clínica grave.”
___________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, arts. 12, V, “a”, e 35-C; Código Civil, art. 757.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2046428, 0701089-38.2025.8.07.0012, Rel. Maria Isabel da Silva, 2a Turma Recursal, j. 17/09/2025; TJDFT, Acórdão 2007950, 0710980-22.2025.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 04/06/2025.